Tribunal: CARF
Processo: 15504.020154/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.020154/2010-02
ACÓRDÃO
2202-011.572 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIETRO DE LENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.572 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020154/2010-02
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, de lavra
da auditora-fiscal Heloisa de Moraes Silveira (Acórdão n.o 02-38.839):
Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 15 a
17, pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 582,35, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 29 a 34, sendo decorrente de glosa de contribuição à
previdência oficial no valor de R$ 2.117,64.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 3.807,06.
Cientificado do lançamento em 30/11/2010, fl. 21, o contribuinte apresenta
impugnação de fl. 2 em 03/12/2010, fl. 3, alegando, em síntese, que:
– concluiu que se a parte principal está “subjudice”, as deduções acompanhariam
o
principal;
– considerando somente os rendimentos recebidos do INSS, estaria isento de
tributação.
Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito
fiscal reclamado e autorizando a retificação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.572 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020154/2010-02
3

Cientificado do resultado do julgamento em 12/05/2012, um sábado (fls. 45-46), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 05/06/2012, uma terça-feira (fl. 47),
no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa da dedução de R$ 2.117,64, a título de contribuição à previdência
privada, fere o dever de verdade material e a legalidade, pois, segundo a parte-
recorrente, o comprovante da fonte pagadora (Caixa dos Empregados da
Usiminas), já havia sido anexado à impugnação, demonstrando o desconto
efetuado a esse título.
b) A manutenção do lançamento de ofício ofende o princípio da vinculação
objetiva ao fato gerador, na medida em que, conforme alega a parte-recorrente,
o valor glosado (R$ 2.117,64) foi efetivamente deduzido e declarado, e não gerou
benefício fiscal, pois, considerando apenas os rendimentos recebidos do INSS, o
contribuinte estaria isento.
c) A constituição do crédito tributário contraria o princípio da capacidade
contributiva, dado que os demais rendimentos do contribuinte, distintos dos do
INSS, encontram-se com exigibilidade suspensa em virtude de ação judicial, não
podendo compor validamente a base de cálculo.
d) A base de cálculo adotada no lançamento desconsidera a realidade dos fatos,
conduzindo a um valor “abstrato”, o que, conforme alegado, fere os princípios da
verdade material e da segurança jurídica, pois implica tributar o contribuinte
sobre base inexistente.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"Face ao exposto, solicito-lhes a gentileza de que seja decidida a improcedência
desta cobrança e com o cancelamento dos respectivos valores cobrados."

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.081, fls. 60-62), e
devidamente intimado o recorrente (fls. 64-66), não sobreveio manifestação do contribuinte (fls.
67).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.572 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020154/2010-02
4
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Inicialmente, cabe registrar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não
pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o
e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional – CTN). Neste sentido, a Portaria MF no 58, de 17 de março de
2006, determina: “Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da
Lei no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos
normativos.” Compulsando os autos, constata-se que a lide objeto do presente
processo atém-se à glosa de contribuição à previdência oficial no valor de R$
2.117,64 que teria sido descontada pela Caixa dos Empregados da Usiminas. Em
sua impugnação, o contribuinte não trouxe aos autos provas que demonstrassem
que foi deduzida dos seus rendimentos contribuição à previdência oficial. Desta
forma, não há restabelecer a dedução glosada pela fiscalização.
Observe-se que na Declaração do Imposto Retido na Fonte – Dirf de fl. 37, em
nome do contribuinte emitida pela citada empresa, pertinente ao ano-calendário
de 2008, encontra-se discriminado como dedução a título de previdência privada
e fapi o valor total de R$ 2.117,64, valor informado na Declaração de Ajuste Anual
a esse título. O contribuinte, em sua peça defensiva, solicita que seja autorizada a
retificação de sua Declaração de Ajuste Anual. Registre-se que não cabe à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil autorizar retificação de
Declaração de Ajuste Anual, conforme se verifica da análise do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no
587, de 21 de dezembro de 2010. Destaque-se ainda que a propositura por um
contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial com o mesmo objeto de autuação
importa a renúncia às instâncias administrativas, consoante Ato Declaratório
(Normativo) da Coordenação do Sistema de Tributação no 3, de 14 de fevereiro de
1996, publicado no D.O.U. de 15 de fevereiro de 1996. No processo em análise,
registrando novamente, a lide restringe-se à glosa de contribuição à previdência
oficial. Ainda que, por hipótese, fosse considerado como objeto de autuação
rendimentos e o correspondente imposto de renda retido com exigibilidade
suspensa em virtude de ação judicial, esta julgadora estaria impedida de apreciar
esta autuação em virtude do disposto no citado Ato Declaratório. Por fim, cabe
consignar que pedido de restituição referente a pagamento de tributo mediante
DARF é realizado por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.572 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020154/2010-02
5
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008. Pelo exposto, voto por julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.

De fato, aplica-se ao quadro a orientação firmada na Súmula 33/CARF, que aqui
aplico por seus fundamentos persuasivos:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

A impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneos, nem vicários, de
declaração retificadora, nos termos do seguinte precedente:

Numero do processo: 11012.001002/2010-83
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Mar 24 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 EMENTA DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. DEPENDENTE
AUSENTE DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA ORIGINAL. TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO APÓS A
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO
COMO SUCEDÂNEOS DE RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 147,
§ 1o do Código Tributário Nacional - CTN, “a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado
o lançamento”. A inclusão de dependente na DAA/DIRPJ não pode ser realizada
no julgamento do recurso voluntário, pois esse instrumento não é sucedâneo de
retificação. Cabe ao contribuinte, a tempo e modo próprios, pleitear a correção e
a restituição a que entende ter direito.
Numero da decisão: 2001-005.529
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.572 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020154/2010-02
6
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original